Tribunal: TCU
Processo: 044.309/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de ex-prefeito do Município de Acaraú/CE em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência de prescrição intercorrente; 9.2. arquivar os autos, sem julgamento de mérito; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura de Acaraú/CE e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.